Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702171-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUSSARA PIRES DA SILVA SOUZA AGRAVADO: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência formulado ao ID 64349501. A questão já foi apreciada anteriormente em duas oportunidades diversas, devendo ser submetida ao Colegiado. Demais, destaco que o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria. Assim, intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator